Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Interposta a apelação, foi noticiado nos autos o falecimento do apelado. O pedido de habilitação foi deferido pelo juízo de primeiro grau. Compulsando os autos, extrai-se que um dos objetos da demanda é o fornecimento de medicamento ao apelado. Dessa maneira, em razão do seu falecimento, revela-se necessária a abertura do contraditório ao apelante para manifestação. Intime-se.